Tribunal: STF
Processo: MS 21920
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-03-17
Data de publicação: 1994-03-17

Ementa:
EMENTA: - Mandado de segurança. 2. Quebra de decoro
parlamentar. Representação encaminhada pelo Presidente da Câmara dos
Deputados à Comissão de Constituição e Justiça e de Redação da
referida Casa Legislativa. 3. Acesso aos documentos referentes à
imputação feita ao impetrante, com vistas à apresentação de defesa,
perante a Comissão de Constituição e Justiça e de Redação. 4.
Hipótese em que se caracteriza ilegitimidade passiva ad causam do
Presidente da Câmara dos Deputados, cuidando-se de matéria ainda
afeita ao âmbito da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
da Casa Legislativa mencionada. 5. Mandado de segurança não
conhecido, por ilegitimidade passiva ad causam.